Tribunal: TJMT
Processo: 1033604-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033604-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR - CPF: 014.655.251-22 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. ILICITUDE RECONHECIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilicitude da manutenção de dívida prescrita no SCR, determinou a exclusão do apontamento, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da existência de outras anotações restritivas em nome do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no SCR, quando existentes inscrições legítimas e preexistentes em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O SCR equipara-se, para o consumidor, aos cadastros de proteção ao crédito, sendo ilícita a manutenção de informações negativas relativas a dívidas prescritas, nos termos do art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC.

4. A presunção de dano moral decorrente de inscrição indevida não subsiste quando comprovada a existência de registros negativos legítimos e preexistentes, pois o abalo ao crédito já se encontrava configurado.

5. A ausência de notificação prévia, embora constitua irregularidade formal, não afasta a incidência da Súmula 385/STJ quando inexistente o pressuposto fático do dano moral.

6. Comprovadas nos autos múltiplas anotações restritivas legítimas em nome do apelante, é incabível a indenização por danos morais, subsistindo apenas o direito ao cancelamento do registro indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR é ilícita e enseja o cancelamento do apontamento, mas não gera indenização por danos morais
quando há inscrições restritivas legítimas e preexistentes em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (Id. 319552878) interposto por MANOEL JOÃO DOS REIS JUNIOR contra a r. sentença (Id. 319552876) que, nos autos da ação movida em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

O douto magistrado a quo, reconheceu a ilicitude da manutenção do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por dívida prescrita, tornando definitiva a tutela de urgência que determinou a exclusão do apontamento. No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentando sua decisão na existência de outros registros de inadimplência em nome do autor, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou a instituição financeira requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o autor, ora Apelante, interpôs o presente recurso, cingindo sua insurgência à parte da sentença que lhe negou a reparação por danos morais. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso concreto, argumentando que a anotação foi mantida para além do prazo legal de cinco anos e que não houve notificação prévia, o que, por si só, configuraria o ilícito e o dever de indenizar. Pugna pela reforma parcial do julgado para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (Id. 319552892), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça restringe-se a perquirir sobre o cabimento de indenização por danos morais em favor do Apelante, em decorrência da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a despeito da existência de outras anotações restritivas em seu nome.

De proêmio, cumpre assentar que a ilicitude da conduta do banco Apelado, no que tange à manutenção do apontamento da dívida prescrita, é matéria incontroversa, porquanto não foi objeto de recurso pela instituição financeira, tendo a r. sentença transitado em julgado neste particular. Com efeito, o decisum primevo aplicou com acerto o entendimento consolidado de que o SCR, para o consumidor, equipara-se aos demais cadastros de proteção ao crédito, sendo vedada a manutenção de informações negativas relativas a débitos cujo prazo prescricional para cobrança já se exauriu, nos termos do art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão recursal, portanto, reside na correta aplicação, ou não, do enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justica
, que preceitua:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

O Apelante defende a inaplicabilidade do referido verbete sumular. Contudo, com a devida vênia ao esforço argumentativo de seu ilustre patrono, a pretensão não merece prosperar.

A
ratio

decidendi
que fundamenta a Súmula 385/STJ repousa na premissa de que o dano moral, em casos de negativação indevida, decorre do abalo ao crédito e à honra objetiva do consumidor, que se vê injustamente maculado com a pecha de "mau pagador". Todavia, quando o consumidor já possui outras anotações legítimas e preexistentes, sua reputação creditícia já se encontra comprometida. Nesse cenário, uma nova inscrição, ainda que irregular, não tem o condão de, por si só, agravar o descrédito já existente, afastando-se, assim, a presunção de dano moral (in
re

ipsa
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a documentação acostada pela própria parte ré em sua contestação (Id. 319552862), notadamente o extrato do SCPC, demonstra de forma inequívoca a existência de múltiplas outras anotações de débito em nome do Apelante, promovidas por credores diversos (
Telefonica
Brasil S/A, Banco do Brasil S/A, Nu Financeira S/A,
Daycoval, etc.
), com datas de inclusão anteriores e contemporâneas àquela que se discute.

Tais registros, cuja legitimidade não foi questionada pelo Apelante em momento oportuno, configuram o suporte fático necessário e suficiente para a aplicação do entendimento sumulado. A situação creditícia do Apelante, lamentavelmente, já se encontrava abalada por diversas outras pendências, de modo que a manutenção do registro específico pelo Banco Bradesco, embora ilícita e corretamente afastada pelo juízo de piso, não foi a causa primária ou isolada de eventual restrição de crédito ou constrangimento.

O argumento de que a ausência de notificação prévia afastaria a incidência da súmula também não se sustenta. Embora a falta de comunicação prévia (Súmula 359/STJ) constitua uma irregularidade formal, ela não tem o poder de, isoladamente, gerar o dever de indenizar quando o pressuposto fático para o dano moral
,
o abalo de crédito de um consumidor até então adimplente
,
não está presente, justamente pela preexistência de outras anotações.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Corte Cidadã é pacífica:

"
A mera existência de anotação indevida no SCR/SISBACEN não configura, por si só, dano moral indenizável, quando há outras restrições legítimas preexistentes que também
impedem a obtenção de crédito
." (TJMT, Apelação Cível NU 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025).

"
A existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ
." (TJMT, Apelação Cível 1043354-49.2023.8.11.0041, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
25/10/2024).

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois, ao analisar o acervo probatório, aplicou com precisão o direito à espécie, reconhecendo a ilicitude da manutenção do registro e determinando seu cancelamento, mas afastando a reparação moral em estrita observância à Súmula 385/STJ, cuja incidência no caso é manifesta.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da caus
a,
cuja exigibilidade, contudo, resta suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026